Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DO AUTOR EM UTI NEONATAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.002. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005 - Tema 1.002, com repercussão geral, entendeu pelo cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas, inclusive, aquela que o integre e fixou as seguintes teses:“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Com o julgamento do Tema 1.002 pela Suprema Corte, o verbete sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça restou superado (overruling). Sendo que este posicionamento com eficácia vinculante alcança todos as decisões dos processos judiciais em curso, mesmo que foram exaradas em data anterior ao julgamento pelo STF do Tema referenciado, desde que o decisum não esteja acobertado pelo manto da coisa julgada.
3. Considerando o baixo valor atribuído à causa pela sentença, bem como os critérios indicados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, duração do processo e o nível de complexidade da causa) condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, com observância da destinação da verba honorária conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 114.005, com eficácia vinculante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente.